Tribunal: STF
Processo: RHC 63944
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPOSSIVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR VIA DO
'HABEAS CORPUS', SE A DENUNCIA NOTICIA FATO TIPIFICADO COMO CRIME.
SÓ ATRAVÉS DO AMPLO EXAME DA PROVA PODERA SER EVIDENCIADA A
PROCEDENCIA OU NÃO DA ACUSAÇÃO FEITA AO PACIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.